Tribunal: TJPA
Processo: 0812334-03.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11819 - Classificação indicativa
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812334-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1.

Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.

José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
AGRAVO INTERNO

EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor de decisão monocrática que neguei provimento ao agravo de instrumento, autos da Ação Civil Pública (Processo nº 0861932.90.2022810301), proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Síntese da inicial, a ação foi proposta com pedido de obrigação de fazer em favor do menor interessado de 11 (onze) anos de idade e com diagnóstico de transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.0), necessitando de acompanhante especializado para atuar na Escola Estadual de Ensino Fundamental General Gurjão, a fim de garantir o bom rendimento escolar da criança, seguindo a recomendação médica, assegurando-lhe os princípios da dignidade humana, da proteção integral da criança e da defesa do direito fundamental à educação.

Inconformado com a decisão, o agravante alega novamente que ente público, deve observância a comandos constitucionais na contratação de profissionais para atuação nas escolas públicas, o que reforça a necessidade de revogação da medida liminar concedida e a improcedência da ação.

Argumenta que a questão relativa à nomeação de profissionais de apoio escolar para tratamento de alunos com TEA é objeto de ação coletiva na qual se debate a nomeação em termos de política pública com realização de concurso e mapeamento da situação.

Informa que
a SEDUC promoveu novo PSS, Edital 01/2021, processo seletivo simplificado para vagas imediatas e formação de cadastro de reserva à contratação de estagiários, para exercer a função de apoio escolar aos alunos de Educação Especial.

Aponta a referência sobre
a disponibilidade de recursos públicos, bem como o fundamento do princípio da reserva do possível e sobre limites orçamentárias para contratação de servidores públicos e ainda a insustentabilidade do pedido de estipulação de multa contra o recorrente.

Ante esses argumentos,
requer a reforma da decisão para afastar a multa cominada e para dilatar o prazo para cumprimento da decisão, até o fim do período eleitoral, para a contratação dos estagiários.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id.11829709)

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Em consulta aos autos principais acima identificado, por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), verifica-se que o Juízo
a quo
proferiu sentença
em 25/10/2022

(ID.80428828
),
nos autos da
Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público), eis o dispositivo do decreto sentencial:

“DO DISPOSITIVO

Isto Posto, ante as razões fáticas e jurídicas expendidas, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PARA ACOLHER O PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL, RATIFICANDO OS TERMOS DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA, para determinar que o requerido ESTADO DO PARÁ forneça acompanhante especializado à(ao) criança/adolescente PEDRO HENRIQUE SANTOS BRITO para atuar na Escola E.E.E.F. General Gurjão, RESOLVENDO O MÉRITO DA DEMANDA, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal, não sendo interposta a apelação pelo requerido, proceda-se a remessa necessária dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do artigo 496, I do CPC.

Ciente o Ministério Público. Intimem-se as partes.

Sem custas.

Cumpridas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, promovendo as baixas necessárias”

Dessa forma, resta caracterizada a perda superveniente do objeto,
ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL
.
PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 19/12/2022